Tribunal: TJDFT
Processo: 0729073-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA PARA ANALISAR O INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL NA LIDE. JUÍZO FAZENDÁRIO. INTERESSES DE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal após o declínio da competência pelo Juízo da Segunda Cível de Samambaia/Distrito Federal. 1.2. O incidente em questão foi instaurado em ação de usucapião ordinário. 1.3. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal por compreender que o Distrito Federal possui interesse nítido na demanda por se tratar de bem público, bem assim pela manifestação de resistência à pretensão autoral, conforme art. 26, I da Lei n. o 11.697/08. 1.4. Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto o imóvel foi doado para a requerida, com cláusula resolutiva para que fosse apresentada carta de habite-se ou documento equivalente no prazo de 05 anos contados da data da escritura pública. Salienta que, a despeito de o Distrito Federal alegar que o imóvel em foco é público e deve retornar ao ente público, diante do não cumprimento do encargo, enquanto o Distrito Federal não conseguir reverter por ação revocatória a doação realizada, continua válida a doação do bem à requerida, nos termos do § 2o do art. 1.245 do Código Civil. Entendeu que o Distrito Federal não interveio no feito como assistente, litisconsorte ou opoente e nem mesmo foi incluído na demanda como parte, para justificar a competência do Juízo fazendário prevista no art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Território – Lei no 11.697/08; e que até que o Distrito Federal consiga reverter a doação do imóvel, o aludido bem não pertence mais ao ente público.
2. Segundo entendimento consagrado por esta egrégia Corte de Justiça, a competência para analisar a existência de interesse jurídico do Distrito Federal que justifique sua presença na lide cabe ao Juízo Fazendário. 2.1. Tendo o Juízo Fazendário já decidido acerca da inexistência de interesse jurídico direto do Distrito Federal na ação originária, a qual se desenvolve entre particulares, de sorte que a presença do ente distrital na demanda em nada influencia no pedido postulado na inicial, conclui-se que a competência para julgamento da lide cabe ao juízo cível. 2.2. Extrai-se dos autos que foi reconhecida, pelo Juízo Fazendário, a ausência de interesse jurídico do ente distrital na lide: “Por esse motivo, não subsiste razão para o declínio de competência; a uma, porquanto o Distrito Federal não interveio no feito como assistente, litisconsorte ou opoente e nem mesmo foi incluído na demanda como parte, para justificar a competência do Juízo fazendário prevista no art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Território – Lei no 11.697/08; a duas, uma vez até que o Distrito Federal consiga reverter a doação do imóvel, o aludido bem não pertence mais ao ente público”. 2.3. Precedente Jurisprudencial: “(...) 2. Declarada a ausência de interesse jurídico do ente público no juízo fazendário, este torna-se incompetente para processar e julgar o feito, que deverá ser encaminhado para juízo competente, na hipótese de subsistir parte legítima para figurar no pólo passivo e com interesse na demanda. 3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado. (07180174720188070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/2/2019).
3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia (Juízo Suscitado).